Tribunal: TJDFT
Processo: 0741604-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741604-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE FLAVIO DE LIMA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face da decisão interlocutória (Id 250136359) proferida nos autos da Ação de Cumprimento Individual de Sentença, ajuizada por JOSE FLAVIO DE LIMA SANTOS, processo no 0708242-07.2025.8.07.0018, referente à implementação da última parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb) e ao pagamento das diferenças salariais retroativas, que acolheu em parte a impugnação do executado e determinou o prosseguimento da execução conforme a base de cálculo apresentada pelo Distrito Federal, com incidência de juros e da atualização monetária até novembro de 2021, a partir de quando a taxa SELIC será aplicada sobre o montante consolidado. Em suas razões recursais, o executado agravante noticia que a ação originária é um cumprimento individual de sentença derivado da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que reconheceu obrigação de pagar diferenças remuneratórias decorrentes da última parcela da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no percentual de 10%, com reflexos salariais e correção monetária. Sustenta que o título executivo judicial constitui coisa julgada inconstitucional, por contrariar entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da repercussão geral, que exige, cumulativamente, dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para concessão de reajustes salariais a servidores públicos. Alega que a decisão exequenda violou frontalmente o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como os artigos 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao reconhecer direito ao reajuste sem observar os requisitos legais e constitucionais exigidos para aumento de despesa com pessoal. Argumenta que a aplicação da Taxa SELIC de forma cumulativa sobre valores já acrescidos de juros moratórios configura anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Aduz que o artigo 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é inconstitucional, por afrontar os princípios da legalidade orçamentária e da separação dos poderes, ao permitir capitalização de juros e criar despesa pública sem respaldo legal. Assevera que o valor executado é manifestamente excessivo, conforme estaria demonstrado em parecer técnico da Gerência de Cálculos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, impondo-se o reconhecimento do excesso de execução e a adequação dos cálculos. Defende que, diante da alegação de inexigibilidade do título e da inexistência de parcela incontroversa, é necessário aguardar o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença antes da expedição de requisitório, conforme jurisprudência do TJDFT (Acórdão 1972294). Ao final, requer “a) Liminarmente, imediata suspensão do cumprimento de sentença; b) Subsidiariamente, que seja sobrestado/cancelado o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios com base em supostos "valores incontroversos", haja vista que não há valores incontroversos na presente execução, considerando que se discute a própria exigibilidade do título, não se aplicando ao feito o Tema 28 da RG do STF; c) Intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); d) O reconhecimento da inexigibilidade do título, nos termos da fundamentação supra; e) O reconhecimento da ausência de obrigação de pagar, posto que a ação coletiva dizia respeito apenas à obrigação de fazer, cumprida em abril de 2022; f) No mérito, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. g) Requer o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme fundamentado no item “3” supra.” Isento de preparo. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito, com a expedição de precatório e requisição de pequeno valor - RPV. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando-se informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora